Tribunal: TJBA
Processo: 8027168-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027168-56.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JARBAS SILVIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso de Apelação. Execução fiscal. Multa administrativa urbanística. Crédito não tributário. Exercício do poder de polícia. Inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Extinção indevida por ausência de interesse de agir. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em cobrança de multa administrativa decorrente de infração urbanística. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 se aplicam às execuções fiscais de natureza não tributária, especialmente aquelas destinadas à cobrança de multa administrativa urbanística decorrente do exercício do poder de polícia. III. Razões de decidir 3. A multa administrativa executada possui natureza jurídica não tributária, nos termos do art. 39, §§1º e 2º, da Lei nº 4.320/64, enquadrando-se como crédito administrativo sancionatório. 4. A sanção aplicada decorre do exercício legítimo do poder de polícia municipal, com finalidade pedagógica, repressiva e preventiva, e não caráter arrecadatório. 5. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 visam à racionalização de execuções fiscais tributárias massificadas de baixo valor, não alcançando, de forma automática, créditos administrativos individualizados. 6. A aplicação indiscriminada do referido entendimento às multas administrativas compromete a eficácia do poder sancionatório estatal e enfraquece políticas públicas de tutela do ordenamento urbanístico. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, ainda que de reduzido valor, em razão de sua função pedagógica e punitiva. 8. A orientação jurisprudencial desta Câmara Cível converge no sentido da inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas ambientais ou urbanísticas. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8027168-56.2019.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravada JARBAS SILVIO DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.